Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. CAUSA MADURA. VALORES DEVIDOS. DIVERGÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PROPRIETÁRIO ANTERIOR. TERMO DE CONFISSÃO. ALTERAÇÃO NA FORMA DO CUMPRIMENTO. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TAXA RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
1. O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)” (EDcl no REsp 1280825/RJ, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
3. As contribuições de caráter condominial têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários efetivar a quitação dos débitos, sem prejuízo de eventual ação de regresso fundada em ajuste contratual com terceiros.
4. A ação objetiva a condenação do condomínio réu a emitir a carta de quitação de débitos condominiais relativos ao imóvel, mediante o pagamento de apenas parte da dívida pendente, pois decotadas parcelas não prescritas, que foram objeto de acordo judicial celebrado entre o condomínio e o proprietário anterior, além dos valores relativos aos honorários advocatícios, previstos na convenção condominial.
5. Para a configuração da novação, faz-se necessária a presença de 3 requisitos: a) ânimo/intenção de novar (“animus novandi”); b) existência de obrigação jurídica anterior; e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira.
6. Inviável o reconhecimento da novação quando não verificado o animus novandi no acordo firmado entre o condomínio e o proprietário anterior do imóvel, porquanto se tratou apenas de alteração na forma do cumprimento das obrigações já existentes, mediante o parcelamento do débito condominial, sendo inviável reconhecer a extinção da obrigação anterior, sobretudo quanto à sua natureza propter rem. Diga-se, o termo de confissão da dívida assinado pelo condômino tratou-se de mera confirmação das obrigações anteriores.
7. É legítima a deliberação da Assembleia Geral no sentido de atribuir ao condômino inadimplente o encargo moratório relativo ao pagamento de honorários convencionais, desde que observada a razoabilidade na sua fixação, eis que não se confundem com os de natureza sucumbencial e se prestam a compensar as perdas e danos sofridos pelo condomínio.
8. Recurso provido.